Tribunal: TJDFT
Processo: 0707615-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. DEVOLUÇÃO DO BEM GRAVADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS E TRIBUTÁRIAS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedente o pedido para: a) determinar que a ré pague, perante as pessoas de direito público credoras, todas as obrigações administrativas e tributárias incidentes sobre o veículo VW/Polo, vencidas até a data da sentença, bem como as que vencerem até a conclusão da transferência a que se refere o item seguinte; b) determinar que a ré providencie, perante a administração pública: ou a transferência da propriedade do veículo acima descrito para nome de terceiro adquirente; ou a consolidação da propriedade em seu nome (da demandada) e c) condenar a ré a pagar, em favor do autor, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação de danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a obrigação de fazer consistente em determinar a requerida realizar à transferência do carro para o nome do próprio ou terceiro adquirente, bem como a condenação ao pagamento de todos os encargos pendentes como tributos, multas e taxas, incidentes ao veículo entregue em 30.04.2020 e a condenação, a título de danos morais, no valor de R$ 20.000,00. Afirmou que celebrou contrato de mútuo garantido pela alienação fiduciária do veículo VW/Polo com a credora fiduciária/ré. Aduziu que no dia 30/04/2020, por não ter mais condições de suportar os custos das parcelas do mútuo, entregou o veículo alienado fiduciariamente à requerida. Alegou que no item 3 do contrato a ré se obrigava a vender o referido automóvel, bem como deveria efetuar a transferência da propriedade do veículo a terceiros, e efetuar o pagamento de todos os tributos, impostos e multas. Sustentou que, no entanto, passados mais de 03 (três) anos da entrega do bem, a requerida não realizou a transferência do veículo perante o DETRAN-DF e não efetuou o pagamento de mais nenhum valor referente ao IPVA e Licenciamento e, por essa razão, seu nome encontra-se inscrito em dívida ativa pelo débito em aberto de IPVA, licenciamento e multas e inserido no cadastro de inadimplentes. Ante a negativa da solução administrativa, ajuizou a presente ação para ser indenizado pelos danos suportados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 50982237 e 50982237). Foram ofertadas contrarrazões (ID 50982239).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à existência de falha na prestação de serviços; quanto aos requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva, acerca da incidência de dano moral indenizável e quanto ao valor fixado.
5. Em suas razões recursais, a instituição financeira afirmou não possuir qualquer responsabilidade pelos fatos alegados pela parte autora, pois não há culpabilidade da recorrente no fato do gravame ainda estar ativo sobre o veículo. Alegou que, nos termos do artigo 123 do CTB, cabe ao adquirente do bem realizar, no prazo de 30 (trinta) dias, após a compra, a regularização no DETRAN e, no caso de eventual descumprimento de tal prazo, o órgão de trânsito gera um bloqueio, não se permitindo a baixa do gravame por parte da instituição financeira. Defendeu a necessidade de ofício ao Detran para que informe se houve, ou não, a emissão do novo documento do veículo quando da compra, bem como se há bloqueio inserido sobre o automóvel que impede a baixa de gravame. Sustentou que inexiste nos autos qualquer prova de que tenha a Instituição requerida ocasionado os danos descritos em sede da inicial. Defendeu que o "quantum" fixado a título de danos morais é desproporcional e afronta a Jurisprudência do Tribunal de Justiça local. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Caso mantida a condenação, a redução do valor da indenização fixado.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
7. Restou incontroverso nos autos que veículo VW, POLO COMFORT, ano de fabricação/ano modelo 2018/2018, placa PBI2916, foi objeto de alienação fiduciária entre as partes e, por dificuldades financeiras supervenientes, que o impossibilitaram de arcar com as parcelas ajustadas, o devedor/autor devolveu o bem ao credor fiduciário, no dia 30/04/2020 (ID 50982039 - Pág. 1 até 8).
8. Nos termos do artigo 1.364 do Código Civil, vencida a dívida, e não paga, fica o credor obrigado a vender, judicial ou extrajudicialmente, a coisa a terceiros, a aplicar o preço no pagamento de seu crédito e das despesas de cobrança, e a entregar o saldo, se houver, ao devedor. Não vendido o bem a terceiros e estando na posse do veículo desde 30/04/2020, cabe ao credor fiduciário a responsabilidade pela regularização do veículo no órgão de trânsito, pelas despesas de conservação e obrigações referentes a posse do automóvel, a partir data mencionada, conforme destacado na sentença.
9. Demonstrado nos autos o lançamento, em nome do autor, de débitos administrativos e tributários incidentes sobre o veículo após a entrega deste à credora fiduciária e que tais dívidas não foram adimplidas pela recorrente, conduta que gerou a inscrição indevida do nome do recorrido em dívida ativa e no cadastro de inadimplentes, comprovada a falha na prestação de serviços ensejadora de dano moral indenizável. É desnecessária expedição de ofício ao DETRAN para que o órgão informe se há bloqueio inserido sobre o automóvel que impede a baixa de gravame, porquanto o veículo teve o gravame baixado pelo agente financeiro, ora recorrente, no dia 06/05/2020 (ID 50982042 - Pág. 1). Além disso, a providência poderia ser tomada pelo próprio recorrente, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário.
10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
11. Não foi demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados, para fins de prequestionamento.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.